Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705311-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: JEAN MATIAS FREIRE CHAVES IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN MATIAS FREIRE CHAVES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, paciente incurso, em tese, no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o - A, inciso I, do Código Penal (Ação Penal n. 0702208-43.2020.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Thays Fernandes Alves) asseverou, em resumo, que o pedido de liberdade provisória foi indeferido ao argumento de que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública, e que as demais medidas alternativas não são suficientes, em razão de o paciente estar respondendo a outro processo criminal pela conduta tipificada no art. 180 do Código Penal. Aduziu que o paciente é pessoa simples, trabalha como poceiro e cuida de bois, e que ele não se furtou em responder a abordagem policial, uma vez que não praticou o delito pelo qual foi denunciado. Asseverou que o codenunciado Antonini Marques foi reconhecido pela vítima e pela testemunha, além de ter confessado que praticou o crime de roubo e porte e posse de arma de fogo perante a autoridade policial e, ainda, foi posto em liberdade no dia 06-março-2020 (HC no 0703471-16.2020.8.07.0000), não justificando a manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que se encontra preso há 90 dias. Afirmou que a suposta vítima não comparecerá a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18-março-2020, e o Ministério Público insiste em sua oitiva, o que prolongará a instrução processual, portanto, de rigor a concessão da medida requerida. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente responda ao processo em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. Conforme se vê da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 14800224), a eminente autoridade judiciária destacou que a medida gravosa é necessária para resguardar a ordem pública pelos seguintes fundamentos: Além disso é preciso salientar que JEAN, nascido em 28.11.1998 conta apenas 21 anos de idade. Apesar da pouca idade há em seu desfavor o registro de uma passagem na adolescência por ato infracional análogo a sequestro e cárcere privado, assim como, já adulto e recentemente consta também uma prisão em flagrante pelo delito de receptação. Nota-se que ao tempo da prisão em flagrante pelo roubo noticiado nos autos o requerido estava em gozo do benefício da liberdade provisória mediante fiança prestada nos autos do processo 0704189-11.2019.8.07.0012. A existência de ação penal em curso e a contracautela de fiança prestada naquele processo deveriam ser medidas hábeis a ensejar ao requerente alguma reflexão acerca de seu comportamento, no sentido de afastar-lhe do contexto criminoso em que envolvido. Ocorre porém, que em sentido diametralmente oposto, tais medidas jurídicas não foram suficientes para conter o envolvimento do requerido em nova prisão em flagrante, dessa vez por conduta ainda mais grave. Destaque-se que a fiança foi prestada em 8 de setembro de 2019 e o flagrante por roubo majorado foi lavrado em 12.12.2019. O pequeníssimo espaço de tempo entre a soltura e a nova prisão permite inferir com segurança que a soltura do requerido implicará em efetivo estímulo a reiteração delitiva, pois a adoção de cautelares diversas da prisão naquela oportunidade não foi suficiente para impedir o envolvimento do requerente neste crime ainda mais grave. Nesse cenário, a prognose de risco concreto à ordem pública, consubstanciada no manifesto perigo de reiteração e escalada delitiva, indica a necessidade e a adequação da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, dada a insuficiência das demais cautelares pessoais disponíveis. Em que pese a irresignação da ilustre Defesa Técnica, o fato de o paciente, na data em que foi preso em flagrante, estar em gozo do benefício da liberdade provisória pela prática de outro delito e ostentar passagens pela Vara da Infância e da Juventude são fundamentos idôneos para justificar, por ora, o decreto de prisão preventiva. Embora os registros não possam ser utilizados como antecedentes criminais ou para configurar a reincidência, servem para demonstrar a periculosidade do paciente e a sua propensão ao cometimento de delitos, ademais ele já havia recebido o benefício da liberdade provisória em outro processo. Destacou a douta Defesa Técnica, que o codenunciado Antonini Marques foi posto em liberdade no HC 0703471-16.2020.8.07.0000, todavia, nos termos da decisão, não se trata da mesma situação processual, uma vez que existe circunstância de caráter exclusivamente pessoal justificando, em sede de cognição sumária, a necessidade da imposição da medida gravosa ao paciente. Conforme informou a ilustre impetrante, o paciente encontra-se preso há 90 dias, todavia, por ora, não se observa inércia da autoridade judiciária, razão pela qual a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações prestadas pelo Juízo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator